Tribunal: TJES
Processo: 0015757-71.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015757-71.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS MESQUITA

APELADO: THIAGO GRILO LIMA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Não houve omissão do julgado quanto ao depoimento do prestador de serviços, mas o afastamento da tese de que este seria capaz de infirmar a robusta prova documental colacionada.

3.
No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado, tal vício também inexiste. No caso dos autos, embora as razões recursais tentem induzir que, no bojo do acórdão, haveriam proposições inconciliáveis entre si relativamente à data de início das obras, extrai-se do
decisum
que este foi claro no sentido de considerar que a obra teve início em 01.01.2015, com base na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART colacionada aos autos.

4.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
THIAGO GRILO LIMA e MAIANA GUIMARÃES ANDRADE LIMA
contra o v. acórdão do evento 7417461, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelos embargantes e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7783566, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da contradição, pois “
não se manifestou quanto ao fato de que, no mencionado depoimento dessa testemunha
[Jociel Venâncio Nobre]
, ficou claro que ele somente prestou serviço ao Autor 01 única vez
” e “
o Acórdão recorrido reconheceu que a obra do embargante somente se iniciou depois de 09/04/2015. Contudo, logo em sequência, o acórdão recorrido afirma que a obra do embargante se iniciou em 01/01/2015, contradizendo a indicação anterior de que a obra somente teria se iniciado depois de 09/04/2015
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Quanto ao vício da omissão, a doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

De fato, em seu depoimento, o Sr. Jociel Venâncio Nobre induz à compreensão de que apenas trabalhou no apartamento do embargado uma única vez, pois afirmou que na segunda vez que foi chamado, não tinha condições de realizar o serviço, orientando o recorrido a esperar as paredes secarem, vejamos:

[...] a primeira vez no apartamento do senhor Jonas e pintou e foi chamado a segunda vez para repintar, mas não tinha como pintar porque estava tudo molhado; que recebeu pelo primeiro serviço e assinou recibo; que na primeira vez descascou a parede em retoques pequenos, emassou e pintou; que na segunda vez falou para o dono do apartamento que era para esperar secar para pintar [...] que o orçamento da primeira vez foi para fazer a pintura geral do apartamento; que na segunda vez não chegou a dar orçamento porque esperava ver o que ia acontecer; que a causa do molhado pode ser o vazamento; que fez curso só de pintura, mas visivelmente dava para ver; que o recibo de fls. 65 foi feito pelo senhor Jonas de acordo com o orçamento do depoente.

Contudo, as provas documentais elucidam que o primeiro serviço realizado pelo pintor, em setembro de 2015, se restringiu a um cômodo do imóvel, que servia de quarto para a filha do embargado. Já o segundo serviço, condizente com o descrito pelo Sr. Jociel Venâncio Nobre como realizado em sua primeira vez no apartamento, consistiu em remover o reboco, impermeabilizar, emassar, lixar e pintar os tetos e paredes danificados, bem como proteger os móveis e pisos de todo o apartamento.

Ademais, ao contrário do que indicou a testemunha, estes serviços foram realizados com a prestação anterior de um orçamento, assinado pelo prestador e datado de fevereiro de 2016 (fl. 68).

Ressalto que, no acórdão recorrido foi expressamente salientado que o recibo de fl. 184 – assim como o de fl. 65, acrescento – “
se encontra devidamente assinado pelo prestador de serviço que, em seu depoimento (fl. 247), não nega sua veracidade
”.

Assim, não houve omissão do julgado quanto ao depoimento do prestador de serviços, mas o afastamento da tese de que este seria capaz de infirmar a robusta prova documental colacionada.

No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado assevero que tal vício também inexiste.

O vício em questão deve ser verificado dentro da própria decisão monocrática,
v. g.
, entre a fundamentação e o dispositivo e não entre a decisão guerreada e outro elemento externo. Assevera a doutrina que
3
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa
. [...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.

No caso dos autos, embora as razões recursais tentem induzir que, no bojo do acórdão, haveriam proposições inconciliáveis entre si relativamente à data de início das obras, extrai-se do
decisum
que este foi claro no sentido de considerar que a obra teve início em 01.01.2015, com base na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART colacionada aos autos.

Assim, é nítido que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)